Tribunal: TJSP
Processo: 0055740-31.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055740-31.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDSON DOS SANTOS e ROSELI GONÇALVES RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do réu
Edson dos Santos e deram parcial provimento ao recurso da ré Roseli Gonçalves
Ribeiro para reduzir as penas dela a seis anos, sete meses e seis dias de reclusão
e cinquenta e um dias-multa, no valor unitário de um décimo do salário mínimo
vigente na época da infração, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0055740-31.2016.8.26.0050
20a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: Edson dos Santos e Roseli Gonçalves Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.398
1. Perante o Juízo de Direito da 20a
Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os réus
Edson
dos
Santos
e
Roseli
Gonçalves
Ribeiro
foram
denunciados como incursos nos artigos 171, “caput”, e § 4o, e
304, c.c. 297, todos do Código Penal, em concurso material,
porque no dia 5 de julho de 2016, por volta de 12h, na Rua
Padre João Manuel, esquina com a Avenida Paulista, Jardim
Paulista, nesta cidade, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios, obtiveram, para proveito comum,
mediante meio fraudulento, vantagem ilícita no valor de
R$.15.000,00, em prejuízo de Teresinha Sampaio Machado,
induzindo-a em erro, bem como porque, na mesma ocasião,
fizeram uso de documentos públicos falsos.
Ao término da instrução a ação penal foi
julgada procedente. Edson foi condenado como incurso nos
artigos 171, “caput”, e § 4o, c.c. 304, todos do Código Penal,
em concurso material, a quatro anos, quatro meses e vinte e
quatro dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
e trinta e quatro dias-multa, fixada cada diária em um décimo
do salário mínimo, e Roseli como incursa nos artigos 171,
“caput” e § 4o, c.c. 297, todos do Código Penal, em concurso
material, a sete anos e quatro meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e cinquenta e seis dias-multa, fixada
cada diária em um décimo do salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Inconformados com a decisão, os réus
apelaram em busca da absolvição por falta de provas ou da
mitigação das penas. Edson pretende ainda a absolvição por
atipicidade da conduta quanto ao crime de uso de documento
falso, o reconhecimento da tentativa e da figura privilegiada
para o delito de estelionato, a mitigação do regime de prisão e
a imposição de sanção alternativa.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face do que se apurou nos autos.
A materialidade delitiva está provada
pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão,
no qual consta o bilhete da loteria, maços de reais falsos no
valor de R$.100,00, dólares americanos falsos e a quantia de
R$.15.000,00 sacada pela vítima, pelos laudos periciais
atestando a falsidade do dinheiro apreendido, bem como pelos
comprovantes de saques feitos pela vítima, e pelo relatório
policial dando conta de que os réus praticavam o “golpe do
bilhete premiado” (fls. 14/19, 20/22, 23/27, 64/67, 83/84 e
95/98).
A autoria da infração também ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
demonstrada, como deflui da análise dos demais elementos de
convicção reunidos, observado o registro da prova oral em
Juízo pelo sistema audiovisual.
Silentes no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu Edson optou pela revelia, deixando de
apresentar sua versão dos fatos, ao passo que a ré Roseli
negou a prática delitiva, afirmando estar tomando um suco
quando fora abordada pelos policiais, que a colocaram na
viatura, aduzindo ainda não conhecer o réu Edson, o qual foi
preso próximo ao local dentro de seu veículo. Declarou terem
os policiais responsáveis pela sua prisão entrado em contato
dias antes por telefone exigindo dinheiro para que não a
incriminassem. Indagada sobre o documento falso, disse que o
carregava dentro de sua bolsa (fls. 11, 12, 322/323 e mídia
digital).
Porém, a versão exculpatória da ré se
revelou inverossímil e foi desmentida pelo conjunto probatório.
Com efeito, nas oportunidades em que
ouvida, a vítima confirmou ter caído no golpe da loteria
premiada, relatando que “retornava da clínica médica e caminhava
pela rua Itapeva com a finalidade de ir até a estação do metrô para
retornar para sua casa quando foi abordada por uma mulher que
pedia informações sobre um endereço em razão de ser do interior.
Informa a declarante que estava conversando com a mulher quando
chegou outro indivíduo masculino e nesse momento a mulher
passou a conversar com o homem. Informa que a mulher estava de
posse de um bilhete de loteria, foi quando o homem pegou o bilhete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
e de posse de um celular iniciou uma conversa com alguém que
parecia trabalhar na Caixa Econômica Federal. Informa que o
indivíduo masculino confirmou que o bilhete havia sido premiado e
que deveria ir com duas testemunhas para sacá-lo junto à CEF.
Informa que a mulher ficou com medo de receber sozinha a quantia
de R$.1.856.000,00 e solicitava ajuda. Como prêmio a declarante
informa que a mulher prometeu entregar a quantia de R$.50.000,00,
caso conseguissem ajudá-la a sacar o dinheiro da Caixa Econômica.
Esclarece que o indivíduo masculino convidou tanto a declarante e a
mulher para embarcar no veículo dele e durante o trajeto passaram
a conversar sobre como iriam sacar o prêmio da loteria, pois a
mulher disse que não conhecia ninguém nesta urbe e não estava se
sentindo segura em acompanhar a declarante e o homem. Durante o
trajeto o indivíduo disse que iria até uma imobiliária pegar uma
quantia em dinheiro que seria utilizado como garantia que não iria
ludibriar a mulher do bilhete. A declarante como garantia de ser uma
pessoa de bem, ludibriada pela ação dos golpistas, compareceu na
agência do Banco Itaú, onde mantém conta corrente, realizando três
saques (dois na conta poupança e um na conta corrente) perfazendo
a quantia de R$.15.000,00. A declarante informa que o indivíduo
como forma de garantia mostrou dois maços de dinheiro e dólares
que estavam no porta mala do veículo e que deveria deixar seu
dinheiro também naquele local como garantia. Quando se preparava
para ir a outra agência bancária para sacar outra quantia de
R$.5.000,00 e entregar como garantia todos foram abordados por
uma equipe de policiais (...). Com a chegada dos policiais a
declarante tomou ciência de ter sido vítima de um golpe praticado
pelos acusados” (fls. 9/10 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
civis afirmaram que, em diligências nas imediações da Avenida
Paulista para apurar a prática de delitos de estelionato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
estariam ocorrendo na região, de posse das características
físicas dos investigados e da placa do veículo por eles
utilizado, realizaram a prisão de “Edson dos Santos e Roseli
Gonçalves Ribeiro, os quais com propósitos de desígnios e
mediante ardil ludibriaram a vítima Teresinha, pessoa idosa com 82
anos de idade, utilizando o golpe do 'bilhete premiado', fazendo com
que realizasse três saques em sua conta corrente junto ao Banco
Itaú perfazendo a quantia de R$ 15.000,00. O golpe consistia em um
dos criminosos abordar a vítima e solicitar informações sobre como
trocar um bilhete premiado, alegando ser de outra cidade, ocasião
em que se aproximava o outro comparsa e se dizendo interessado
em participar como 'sócio' do saque daquele bilhete, induzindo a
vítima a acreditar que iria realmente ser recompensada pelo auxílio
que acreditava estar prestando”. Além da quantia em dinheiro
pertencente à vítima, realizaram a apreensão de “valores
aparentando serem dólares americanos, petrechos e o veículo
utilizado pelos meliantes na prática delituosa”. Aduziram ainda que
“quando da prisão dos acusados, os mesmos lhe apresentaram
documentos de origem espúria, sendo um em nome de Claudinei
José Cordeiro e o outro em nome de Roseli Ribeiro Santos, os quais
tentaram se passar como outras pessoas”. Em Juízo o policial
Luiz relatou que muito embora a ré não tenha apresentado
qualquer documento de identificação e afirmasse estar sem
nenhum, o RG falso em nome dela fora encontrado no interior
do veículo (fls. 4/5, 7/8 e mídia digital).
Como se vê, autoria e materialidade
delitivas estão bem comprovadas nos autos, assim como o dolo
com que agiram os recorrentes, presos em flagrante enquanto
aplicavam o golpe do bilhete premiado e se dirigiam para uma
agência bancária para que a vítima sacasse pela quarta vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
quantia em dinheiro, depois de já a terem se apoderado da
quantia de R$.15.000,00 a ela pertencente.
No caso em pauta, não há razão para
se duvidar da firme declaração prestada pela ofendida,
porquanto inexistente qualquer indício a indicar que tivesse
motivo para imputar aos réus crime que eles não cometeram,
de modo que essa prova, aliado à narrativa dos policiais, era
suficiente para o acolhimento da acusação.
Oportuno ponderar que, no caso em
pauta, não há razão para se duvidar da firme incriminação feita
pelos agentes públicos. Nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade a firme e harmoniosa narrativa
deles, não sendo crível fossem levianamente imputar delito a
pessoas inocentes, ainda mais se valendo desnecessariamente
de notas falsas de reais e dólares.
A propósito, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no
combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de
forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97,
p. 12.189).
Diante de tais elementos de convicção,
a apontar seguramente na direção dos apelantes como autores
do estelionato referido na denúncia, não poderia prevalecer a
pueril e mendaz versão trazida pela ré de que os policiais
estariam tentando incriminá-la injustamente, pois tivessem os
fatos se passado tal como alegado, incumbia-lhe procurar fazer
prova em abono de tais alegações, a teor do disposto no artigo
156 do Código de Processo Penal, mas disso ela não se
desincumbiu a contento.
Frise-se que não há como reconhecer a
mera tentativa, pois ao contrário do afirmado pela zelosa
defesa do réu Edson, o delito se consumou, já que a vítima
sacou dinheiro por três vezes, no valor total de R$.15.000,00, e
entregou tal quantia aos réus, os quais imediatamente
colocaram os valores no porta-malas do veículo, de modo que
obtiveram a vantagem ilícita prevista no tipo penal para o
aperfeiçoamento do delito. Nesse sentido já se decidiu que, “No
estelionato típico, o crime consuma-se no momento em que a vítima
é desfalcada em seu patrimônio e o agente obtém a vantagem
indevida” (JUTACRIM 87/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Ora, é evidente que os valores sacados
pela vítima saíram de sua esfera de disponibilidade, tendo
ocorrido a inversão da posse do dinheiro no momento em que
foi entregue aos réus, o que basta para a consumação do
delito. Aliás, como bem anotado pelo ilustre Promotor de
Justiça em suas contrarrazões, “ainda que a vítima estivesse
ocupando o mesmo veículo do acusado no momento da abordagem
policial, é certo que àquela altura já havia entregue a quantia ao
acusado, que por sua vez tinha guardado no porta malas do
automóvel e, portanto, que a vítima não tinha mais a disponibilidade
sobre seu dinheiro” (fls. 539/540).
No mais, irrelevante não ter havido o
gozo da vantagem que os apelantes buscavam, pois como
ensina ROMEU DE ALMEIDA SALLES JÚNIOR o entendimento
da jurisprudência é de que “'o delito de estelionato se consuma no
momento em que o agente tem à sua disposição a coisa alheia e
ainda que dela não se tenha aproveitado. O que se reclama não é o
lucro efetivo, mas a vantagem ilícita, isto é, não apenas a concreta
lesão pecuniária, pois aquela vantagem é tudo quanto pode piorar a
situação do patrimônio' (Hildebrando de Freitas, Repertório de
jurisprudência, cit., v. 2, p. 854)” (“Apropriação Indébita e
Estelionato”, Saraiva, São Paulo, 1997, p. 190).
Por outro lado, impossível reconhecer a
figura do estelionato privilegiado para o réu Edson, ainda que
se considere ser ele primário à época dos fatos, pois o
pequeno prejuízo a que alude o § 1o do artigo 171 do Código
Penal deve ser aferido no momento da consumação do crime,
pouco importando o posterior ressarcimento ou restituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
coisa.
Aliás, sobre o tema o colendo Superior
Tribunal de Justiça deixou assente: “CRIMINAL. RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. PREJUÍZO. MOMENTO EM QUE SE
AFERE. FIGURA PRIVILEGIADA ERRONEAMENTE CONSIDERADA.
PRESCRIÇÃO
DECRETADA
EQUIVOCADAMENTE.
RECURSO
PROVIDO. I. No estelionato, o momento próprio para a avaliação do
prejuízo causado à vítima é o da consumação do delito, pois, do
contrário, eventual ressarcimento posterior sempre significaria a
incidência do privilégio, descaracterizando, assim, a figura do art.
171, caput. II. É impróprio o entendimento do Tribunal a quo, ao
entender pela aplicabilidade do privilégio, em função da restituição
do produto do crime, determinando a aplicação de pena de multa
exclusivamente - e decretando a extinção da punibilidade, pela
ocorrência da prescrição. III. Recurso provido, para afastar a
incidência da figura privilegiada e determinar que outra decisão seja
proferida pelo Tribunal a quo” (REsp no 74.895, 5a Turma, Relator
Ministro
Gilson
Dipp,
julgado
em
14.04.2002,
DJU
de
10.06.2002).
Aliás, a ausência de prejuízo no caso
em tela somente se verificou devido à exitosa diligência
policial, por terem sido os réus presos em flagrante delito com
o dinheiro da vítima, o que por si só já bastaria para afastar o
privilégio almejado. Nesse sentido já se decidiu que: “Embora o
agente seja primário, não há como reconhecer a figura do
estelionato privilegiado se não ocorreu o ressarcimento do dano,
mas sim apreensão pela polícia dos bens obtidos fraudulentamente”
(RT 741/611). Na mesma trilha o julgado em que se assentou:
“Em se tratando de estelionato, a apreensão dos objetos adquiridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
e sua devolução à vítima não caracterizam o pequeno prejuízo ou a
forma privilegiada, se o ressarcimento não revela espontaneidade”
(JUTACRIM 87/32).
Diante disso, é forçoso reconhecer ter
ficado demonstrada a responsabilidade criminal dos réus pela
prática do estelionato descrito na denúncia, razão pela qual a
condenação proferida em primeiro grau se revelou justa e deve
subsistir.
Do mesmo modo, bem demonstradas a
materialidade e autoria dos delitos de falsidade documental por
parte dos réus, bem como o dolo com que agiram, como se
infere do conteúdo do relato dos policiais inquiridos, os quais
afirmaram terem localizado dentro do veículo utilizado pelos
réus o documento de identidade falso em que aposta a foto da
ré Roseli, além de ter o réu Edson apresentado carteira de
habilitação falsa para se identificar no momento de sua
abordagem.
É o que se extrai também do laudo
pericial, o qual atestou que “é falsa a carteira nacional de
habilitação DETRAN-SC 'espelho' no 865426210, no de registro
05200787989, em nome de Claudinei José Cordeiro” e do ofício
enviado pelo Cartório de Registro Civil da Cidade de Cruzália,
no qual consta que “não foi encontrado o assento de nascimento
em nome de Roseli Ribeiro Santos, informo ainda, que nesta
serventia não existe o livro A-124, como consta no RG; Cruzália não
é Comarca/Sede, e sim a cidade de Maracaí-SP” (fls. 28/29, 35 e
78/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Nessa análise, cumpre anotar que pelo
que se colhe da prova oral reunida, a exibição pelo réu Edson
da carteira de habilitação falsificada de fato ocorreu e foi
voluntária, observado que nem mesmo o fato de isto ter
decorrido de solicitação ou não dos policiais afastaria a
ocorrência desse delito. Aliás, essa é uma forma normal de uso
do documento de identificação, nesse sentido se orientando a
jurisprudência da Suprema Corte (RT 727/421 e JSTF 210/310,
citados na obra de Júlio Fabbrini Mirabete, “Código Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 1885). Poderia
o apelante só declarar sua real identidade e nem precisaria
exibir o documento falsificado. Agiu, pois, com consciência e
voluntariedade, no escopo de tentar enganar os policiais e se
fazer passar por outra pessoa, razão pela qual deve responder
pelo crime em questão.
Condenação justíssima, portanto, em
face de tudo que se apurou no processo.
Quanto
à
dosimetria
do
delito
de
estelionato, verifica-se que a pena-base para cada qual dos
réus foi fixada com critério e moderação em um quinto acima
do menor patamar, com muita propriedade fundamentando a
julgadora que “as circunstâncias do crime indicam a necessidade
de aumento da pena. Com efeito, dois foram os agentes, que
permaneceram em contato com a vítima, ludibriando-a por longo
período (2 horas). Fizeram-na efetuar três saques diversos, ao
perceberem que, ingênua, havia acreditado no teatro que lhe era
apresentado. Quando a vítima estava indo efetuar o quarto saque é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
que todos acabaram sendo abordados. Os fatos indicam que os réus
concertaram-se para a prática do delito com antecedência, já que
tinham a seu dispor cédulas de dinheiro falsas e um bilhete da
Loteria. Assim, o dolo excede aquele previsto ordinariamente
previsto pelo legislador ao fixar a pena mínima em abstrato” (fl.
482), o que justificava mesmo o maior rigor adotado.
Na etapa seguinte, o acréscimo de dois
terços pela multirreincidência da ré Roseli se mostrou
exagerado, revelando-se mais adequado o aumento de metade
pelas sete condenações definitivas constantes na folha de
antecedentes, de modo que as penas para ela alcançam um
ano, nove meses e dezoito dias de reclusão e dezoito dias-
multa, no piso mínimo.
Comprovado ter sido o delito cometido
contra pessoa idosa, correto se revelou o aumento no dobro,
nos moldes do que prevê o § 4o do artigo 171 do Código Penal,
totalizando as sanções dois anos, quatro meses e vinte e
quatro dias de reclusão e trinta e quatro dias-multa, no piso
mínimo, para o réu Edson, e três anos, sete meses e seis dias
de reclusão e trinta e seis dias-multa, no piso mínimo, para a
ré Roseli.
No tocante às infrações de falsidade
documental, as penas para o réu Edson foram fixadas com
critério e moderação, situando-se no menor patamar de dois
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Para a ré Roseli, a pena-base foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
no menor patamar e, na segunda etapa, nos moldes do que se
decidiu em relação ao delito anterior, cabe mitigar o acréscimo
feito pela agravante da reincidência para metade, de modo que
as penas para ela atingem agora três anos de reclusão e
quinze dias-multa, no piso mínimo.
Cabe observar que o valor unitário do
dia-multa, estabelecido em um décimo do salário mínimo para
cada qual dos réus, pois “recolheram a título de fiança o valor de
R$ 15.000,00, o que indica que tenham poder econômico para
suportar valor superior ao mínimo legal” (fl. 484), foi fixado com
critério e por isso fica mantido.
O concurso material de infrações foi
bem reconhecido na sentença, porque amparadas as condutas
por desígnios autônomos e independentes, não comportando
alteração.
O regime prisional fechado estabelecido
para Roseli fica mantido, em face da quantidade de sanção
carcerária a ela imposta e de sua condição de
multirreincidente, assim como o regime intermediário imposto a
Edson, que bem se amoldou à quantidade de pena imposta e à
primariedade dele.
Portanto, nada havendo que alterar na
sentença com relação ao réu Edson, o desprovimento do apelo
dele se impõe, ficando provido em parte o recurso da ré Roseli
somente para redução das penas aos limites fixados, mantida,
no mais, a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0055740-31.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo do réu Edson dos Santos e dá-se
parcial provimento ao recurso da ré Roseli Gonçalves
Ribeiro para reduzir as penas dela a seis anos, sete meses
e seis dias de reclusão e cinquenta e um dias-multa, no
valor unitário de um décimo do salário mínimo vigente na
época da infração, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -